Tribunal: CARF
Processo: 10480.721721/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721721/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.852 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ALDO AZEVEDO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ITR.
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento
quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de
Imóveis e o impugnante não logrou provar não ser o contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.850,
de 02 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10480.721716/2009-99,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier– Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721721/2009-00
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de colegiado de julgamento do órgão
de primeira instância, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Rural - ITR, em relação ao Exercício: 2006, conforme Notificação de Lançamento
às fls., e demais documentos que instruem o processo, em razão da não comprovação do valor da
terra nua declarado por meio de laudo de avaliação do imóvel, mediante laudo NBR/ABNT.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que decidiu por julgar procedente o lançamento, considerando que apesar de
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls., procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões: após breve relato das fases processuais, bem
como dos fatos que permeiam o lançamento, repisa às alegações da impugnação,
preliminarmente pugna pela ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel foi alienando para o Sr.
José Cavalcanti de Andrade, em 26 de maio de 2000; afirmar ter incorrido em erro de fato, visto
que declarou uma área maior do que a real, motivo pelo qual deve ser recalculado o VTN; por
fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a Notificação de
Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca do valor total do
imóvel, valor da terra nua e, muito menos, quanto a existência de erro de
fato, conforme já bem observado pela decisão de piso.
No recurso, apresentou inovação ao alegar a existência de erro de fato,
especificamente em relação a área total do imóvel, consequentemente
influenciando no valor total do imóvel.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos
recursais se encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não
foram suscitados por ocasião da apresentação da impugnação, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de
recurso voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na
impugnação, motivo pelo qual trataremos das alegações trazidas na
defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a seguir:
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente afirma o que segue:
Pois bem, consta dos autos, Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda celebrado entre o recorrente e o Sr. José Cavalcanti de Andrade, portador
do CPF 091.556.604-4, datado de 26 de maio de 2000.
Ademais, em resposta à intimação deste órgão, o Recorrente reiterou tal
realidade, o que se corrobora nesta oportunidade com a juntada da Declaração
em anexo, firmada pelo próprio adquirente, confirmando ter assumido o controle
da propriedade desde aquela época, configurando-se proprietário e possuidor do
terreno para fins tributários, inclusive.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em
relação àquele imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que
exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no 9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional,
senão vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro,
alternativamente, são por demais enfáticos ao estabelecerem que o
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este
não deter o domínio útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
No caso concreto, consta dos autos a “Certidão do Interior Teor da
Matrícula e Negativa de Ônus Reais n° 1.682/2011”, fl. 76, certificando o
seguinte:
(...) que dando busca no Registro Geral de imóveis desta Comarca, (...), dele
consta no Livro 3T, às Fls.: 283, sob o n. 9794, o Registro feito em 05 de Abril
de 1973, da Escritura Pública de Compra e Venda de uma parte de Terra Rural
encravada na Propriedade LIMEIRINHA, no Município de Lagoa do Carro PE,
Jurisdição desta Comarca, medindo mais ou menos 130 ha, (...), limitando-se (...)
a oeste, com terras da mesma propriedade (...) figurando como atual
Proprietário: ALDO AZEVEDO MOTA, (...), a qual foi lavrada em
13/02/1973; (...) Certifico finalmente, que da Matrícula 243, às fls. 54, do Livro:
2B, consta a Averbação feita em 22/02/2002, do Desmembramento da área de
72,5 ha, ficando 57,5 ha de área remanescente
(...) (grifamos)
Junto a impugnação, foi anexado o “Memorial Descritivo”, datado de
10/12/2011, assinado por Eng. Agrônomo, referente ao imóvel Fazenda
Limeirinha, afirma ser a área de 197,1735 ha e proprietário o ora
recorrente (Aldo Azevedo Mota), fl. 77, senão vejamos:

Através do Ofício DRF/REC/SEFIS n. 026/2011, fl. 87, datado de 24 de
novembro de 2011, foi solicitado ao 1 TABELIONATO DE NOTAS E
OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS, Cartório do 1. Ofício – Carpina:

Em resposta ao ofício encimado, o Cartório enviou a Certidão de n°
1.676/2011, fl. 91, afirmando e atestando ser o imóvel rural em questão
de propriedade do Sr. ALDO AZEVEDO MOTA (autuado).
Neste diapasão, por toda documentação acima transcrita, resta evidente
ser o contribuinte proprietário e possuidor do imóvel.
Ademais, especificamente quanto ao Instrumento Particular de Promessa
de Compra e Venda, como bem analisado pela decisão de piso, não é
suficiente para contrapor os documentos acima relacionados, motivo pelo
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

qual, peço vênia, para transcrever os fundamentos e adota-los como
razão de decidir, senão vejamos:
24. Não tem como esta relatora contrapor aos documentos acima relacionados o
“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, datado de
26/05/2000, através do qual o ora impugnante ‘vende’ ao Sr. José Cavalcanti de
Andrade “uma área de terras encravada na propriedade Limeirinha, no
Município de Lagoa do Carro”, “com aproximadamente 150 ha", fls. 39/40.
Primeiro porque até o ano calendário 2010, exercício 2011, o impugnante vem
declarando como seu o imóvel em questão (‘Declaração de Bens e Direitos’ das
‘Declaração
de
Ajuste
Anual
–
DIRPF/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011, fls.51/54, 55/58, 59/64,
92/94, 95/97, 98/101, 102/105, respectivamente. Segundo a DITR/2004 e a
DITR/2007, recepcionadas em 28/03/2008, fls. 7/10 e 48/50 respectivamente,
foram entregues pelo ora impugnante. É de todo pertinente relembrar que quem
está obrigado a apresentar a DITR é a pessoa física ou jurídica que, em relação
ao imóvel rural a ser declarado, inclusive o imune ou isento, seja, na data da
efetiva apresentação: a) proprietária; b) titular do domínio útil; c) possuidora a
qualquer título, inclusive a usufrutuária.
24.1. Finalmente, o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”
não tem o reconhecimento de firma do provável comprador e o impugnante não
apresenta documento para que esta relatora possa confrontar a mesma. O Sr. José
Cavalcanti de Andrade, informado como comprador, não apresenta DITR para a
propriedade de Nirf 5.429.1577.
No que concerne a declaração anexada junto ao recurso, trata-se de mera
declaração emitida por terceiro, não sendo documento hábil a contrapor
os fatos e documentos encimados.
Neste diapasão, não merece guarida a pretensão do recorrente, devendo
ser mantida a sua legitimidade.
MÉRITO
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento,
corroborado
pela
decisão
recorrida,
apresenta-se
formalmente
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de
natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que
se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos
legais que lhe deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e contraditório, sob
pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A
simples leitura da Notificação de Lançamento, Relatório Fiscal, bem
como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover
o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes
suportaram, ou melhor, os fatos geradores do crédito tributário, não se
cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe
qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos
encontram-se maculados por vício em sua formalidade, escorando seu
pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que
lhe está sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora
devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e
10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício.
Ademais, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações
da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as
alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, in
verbis:
27. Uma das funções da Secretaria da Receita Federal do Brasil é a de arrecadar
a receita tributária, assim, é legítimo o interesse do Fisco em arrecadar a referida
receita. Tem razão o impugnante ao afirmar que a RFB não pode
“indiscriminadamente lançar créditos sem qualquer fundamentação jurídica e
sem as observações necessárias a título de esclarecimentos”. Mas, também é
verdade que a Notificação de Lançamento ora contestada não foi lavrada com os
defeitos apontados, vejamos:
27.1. O Termo de Intimação Fiscal n. 04101/00029/2009 e o Termo de
Reintimação Fiscal esclarecem ao contribuinte:
(...)
27.1.1. Como visto acima, a RFB não é obrigada a intimar previamente o
contribuinte, mas, apesar da enorme diferença entre o Valor da Terra Nua
informado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Lagoa do Carro, fl. 6, e,
até mesmo da média dos valores informados pelos demais contribuintes do
mesmo município e ano calendário (R$ 2.006,29 ha), fl. 6, e o valor informado
na DITR/2004 pelo contribuinte (R$ 0,98 ha), foi o mesmo intimado e
reintimado a comprovar o valor declarado. Ressalte-se que o impugnante não
apresentou qualquer resposta aos referidos termos.
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

28.1. Esclareça-se que o autuante não ‘taxou’ o impugnante como ‘sonegador’,
apenas lavrou o lançamento por estar incorreta a informação prestada na
DITR/2004 diminuindo, substancialmente, o imposto devido. Também não agiu
de ‘máfé’ nem com ‘negligência’, conforme se verifica em todo o processo em
questão.
(...)
não aponta, não comprova as irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades
cometidas pela RFB. Esta relatora não identificou nenhum procedimento que não
estivesse acobertado pela legislação. O fato de a RFB fazer ‘tudo que está ao seu
alcance’ para tentar arrecadar o crédito tributário legalmente constituído, mesmo
os que estão ‘próximo da prescrição ou decadência’ é uma obrigação decorrente
de suas atividades inerentes.
(...)
se alguma ação merecesse ser impetrada não seria por ter a RFB ‘causado
constrangimento’, nem por ter causado ‘prejuízos morais e/ou materiais’ ao
contribuinte, mas, ao contrário, ou seja, por ter a ação fiscal causado prejuízo ao
Fisco e a sociedade uma vez que a legislação determina que nos casos de
Lançamento de Ofício seja aplicada multa de 75% sobre a diferença de imposto
nos casos de declaração inexata sendo aumentado de metade nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos. Relembrese que o contribuinte não atendeu à
intimação nem à reintimação para apresentar esclarecimentos. No Demonstrativo
de Multa de Ofício, fl. 5, constatase que a multa aplicada foi a de 75% e não de
112,5%.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais
estão muito bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise
minuciosa da volumosa demanda, compartilho das conclusões acima
esposadas.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister
elucidar, com relação às decisões exaradas, que os entendimentos nelas
expresso sobre a matéria ficam restritos às partes do processo judicial e
administrativo, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos de eventual
decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer
maiores considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma
da decisão recorrida, especialmente quando desprovidos de qualquer
amparo legal ou fático, bem como já devidamente rechaçadas pelo
julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721721/2009-00

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier- Presidente Redatora

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital